Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-31.2001.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003614-31.2001.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA (EMBARGANTE), FORCA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.249.337/0001-08 (EMBARGADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), SANDRA MARA CADORE - CPF: 378.699.571-00 (EMBARGADO), ODYR JACO WEIS - CPF: 308.491.950-04 (EMBARGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGANTE), AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA CADORE - CPF: 378.699.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODYR JACO WEIS - CPF: 308.491.950-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

EMBARGADO:

FORÇA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

SANDRA MARA CADORE

TERCEIRO INTERESSADO:

ODYR JACO WEIS

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS) CONTRA EMPRESA FALIDA E SEUS FIADORES – MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E RECONHECIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE EXECUTIVO CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGADOS ERROS MATERIAIS NO JULGADO – ACOLHIMENTO – CORREÇÃO DOS ERROS PARA INTEGRAR E DAR SENTIDO AO JULGADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

“O erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG).

No caso posto, sendo evidentes os erros materiais apontados, os aclaratórios devem ser acolhidos para a integração, assim como para dar sentido lógico ao que se julgou.

Assim, onde se lê no aresto embargado

a expressão
“artigos 9o, 10 e 21, §5o, todos do CPC/15”
, deve ser lida a expressão
“artigos 9o, 10 e
9
21, §5o, todos do CPC/15”
ao mesmo tempo em que, onde consta a expressão
“nos termos dos artigos 158 e 159 do CPC/15”
, passe a constar a expressão
“nos termos dos artigos 158 e 159

da Lei n. 11.101/2005
”
.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

EMBARGADO:

FORÇA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

SANDRA MARA CADORE

TERCEIRO INTERESSADO:

ODYR JACO WEIS

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BAYER CROPSCIENCE LTDA
o v. acórdão de ID. n. 96035492 que
deu parcial provimento
ao apelo interposto pela ora embargante – autora da
Execução de Título Extrajudicial
no 0003614-31.2001.8.11.0055
– para anular em parte a sentença e determinar que os autos retornassem à origem para aguardar a ultimação do procedimento falimentar, ou o levantamento da suspensão das ações creditícias pelo juízo universal, mantendo, no mais,
o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva em relação aos fiadores subsistentes (
SANDRA MARA CADORE
,
seu esposo

ODYR JACO WEIS
).

Afirma, em síntese, que o aresto embargado incorreu em dois erros a serem sanados.

Alega que o primeiro erro se deu quando o acórdão enumera os artigos do pedido de prequestionamento suscitado pela apelante, ora embargante, relacionando como um deles o “art.21, § 5o”, do CPC/15, quando, na verdade, o dispositivo que se prequestionou foi o “art.921, §5o” do mesmo
Codex
.

Regista que o segundo erro se dá no ponto do voto de relato onde consignado que
“
caberá à falida requerer ao juízo universal, nos termos dos artigos 158 e 159 do CPC/15, a extinção de suas obrigações”
.

Aduz que os mencionados “
artigos 158 e 159 do CPC/15”
nada têm a ver com o caso dos autos visto que enquanto o primeiro diz respeito a dolo ou culpa do perito judicial, o segundo refere-se à guarda e conservação de objetos penhorados.

Ao fim, pugna pelo saneamento de tais erros materiais.

Sem contrarrazões aos aclaratórios, nos termos da certidão de ID. n. 104585475.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Nesse viés,
“O erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG)

No caso posto, os erros materiais pontados são evidentes, merecendo os aclaratórios serem acolhidos para a integração, assim como para dar sentido lógico ao que se julgou.

Assim, onde se lê no relatório do aresto embargado a expressão
“artigos 9o, 10 e 21, §5o, todos do CPC/15”
, deve ser lida a expressão
“artigos 9o, 10 e
9
21, §5o, todos do CPC/15.”

O segundo erro material também é evidente à medida em que, em duas oportunidades – ou seja, tanto no voto quanto na ementa do acórdão – houve a menção aos “artigos 158 e 159 do CPC/15”, quando o que se pretendia referir eram a artigos da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação judicial e Falências).

Afinal, é exatamente nesse contexto (situação falimentar da executada) de que os mencionados dispositivos são aludidos. Vejamos:

“Por outro lado, o fato de o procedimento falimentar ter se estabilizado não retira do credor o interesse processual no recebimento do crédito exequendo em desfavor da referida falida, cabendo somente a esta requerer ao juízo universal, nos termos dos
artigos 158 e 159
do CPC/15, a extinção de suas obrigações.-”
(96035492 - Pág. 2)

“Nesse viés, ainda que o procedimento de liquidação da empresa esteja estagnado, caberá à falida requerer ao juízo universal, nos termos dos
artigos 158 e 159
do CPC/15, a extinção de suas obrigações.

Até lá, o interesse de agir da recorrente em relação à devedora principal subsiste.

Com isso, devem os autos retornar à origem para aguardar a ultimação do procedimento falimentar, ou o levantamento da suspensão das ações creditícias por aquele juízo universal.”
(ID. n. 96035492 - Pág. 15)

Com isso, o saneamento do erro para pela simples substituição do compêndio equivocadamente referido pelo que deveria ter constado para que o aresto fizesse sentido.

Diante disso, deve ser corrigido o aresto embargado na parte em que consta a expressão
“nos termos dos artigos 158 e 159 do CPC/15”
, leia-se a expressão
“nos termos dos artigos 158 e 159

da Lei n. 11.101/2005
”
.

Forte nessas razões,
acolho aos presente
s embargos de declaração a fim de reconhecer a ocorrência de erros materiais, bem como determinar a sua correção a fim de que, onde se lê no aresto a expressão
“artigos 9o, 10 e 21, §5o, todos do CPC/15”
, deve ser lida a expressão
“artigos 9o, 10 e
9
21, §5o, todos do CPC/15”
e para que, onde consta a expressão
“nos termos dos artigos 158 e 159 do CPC/15”
, passe a constar a expressão
“nos termos dos artigos 158 e 159

da Lei n. 11.101/2005
”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021